Tribunal: TJSP
Processo: 1095928-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Indeferimento da inicial por ausência de prévio pedido na esfera administrativa e recusa de pagamento – Pedido administrativo regularmente efetuado, cuja recusa de pagamento seria automaticamente configurada, caso não juntasse o requerente a documentação exigida para análise do sinistro – Presentes o requerimento administrativo e a recusa, de rigor a anulação da r.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Indeferimento da inicial por ausência de prévio pedido na esfera administrativa e recusa de pagamento – Pedido administrativo regularmente efetuado, cuja recusa de pagamento seria automaticamente configurada, caso não juntasse o requerente a documentação exigida para análise do sinistro – Presentes o requerimento administrativo e a recusa, de rigor a anulação da r. sentença, para a devida tramitação do feito – Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem, para regular tramitação.